Tribunal: TJPA
Processo: 0801688-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801688-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, MARCEMINA GOMES DE SOUSA

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0801688-02.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE

ADVOGADO: FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO (OAB/GO 20.222)

AGRAVADOS: MARCEMINA GOMES DE SOUSA e RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

ADVOGADO: FERNANDO RAFAEL SOUZA DOS REIS (OAB/PA nº 16.776).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO RECORRIDA QUE
CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS AGRAVADOS, CONFIRMANDO A

TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA, A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO

PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS RELATIVAS AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA UNIDADE AUTÔNOMA
. MANUTENÇÃO.
INDÍCIOS DE PUBLICIDADE ENGANOSA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801688-02.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE

ADVOGADO: FLÁVIO CORRÊA TIBÚRCIO (OAB/GO 20.222)

AGRAVADOS: MARCEMINA GOMES DE SOUSA e RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

ADVOGADO: FERNANDO RAFAEL SOUZA DOS REIS (OAB/PA nº 16.776).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça, por
FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE
,

nos autos da

Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta
,
que lhe move
MARCEMINA GOMES DE SOUSA e RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática deste Relator que
com fundamento no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,

conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Agravados, confirmando a

tutela recursal de urgência anteriormente deferida, a fim de suspender a exigibilidade do

pagamento das parcelas mensais relativas ao contrato de compra e venda da unidade autônoma,

na Quadra nº. 22, Lote nº 31, Alameda dos Ingás, do Condomínio Urbanístico Jardins Coimbra,

situado na Avenida Atheon Santana, nº. 05, Bairro Reserva Jardins, Marituba/PA.

Razões
no ID 9106038 - Pág. 1/6, em que o Recorrente alega que a decisão deste Relator merece reforma, tendo em vista que teria sido proferida com fundamento equivocado, não trazendo à baila o entendimento jurisprudencial exigível para o provimento do recurso monocraticamente, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

Defende que de acordo com a jurisprudência do STJ, na hipótese de inadimplemento do devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve se dar nas formas dos artigos 26 e 27 da Lei n.º 9.514/97, norma posterior e mais específica, afastando, por consequência, o Código de Defesa do Consumidor, pois neste caso há procedimento próprio para devolução regulado por lei especial.

Alega que mesmo se fosse aplicado o CDC ao caso em tela, inexiste a probabilidade do direito ao caso em tela, visto que estaria previsto, na Cláusula Décima Sexta, que a execução das obras
não
incluem
“supermercado Líder Magazan, Shopping Center, heliponto, marina exclusiva para moradores às margens do Rio Benfica, infraestrutura para comércio e serviços, etc”.

Diante disso, pede que o seu recurso seja provido.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consta em certidão de ID 9467095.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO RECORRIDA QUE
CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS AGRAVADOS, CONFIRMANDO A

TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA, A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO

PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS RELATIVAS AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA UNIDADE AUTÔNOMA
. MANUTENÇÃO.
INDÍCIOS DE PUBLICIDADE ENGANOSA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao julgamento monocrático do presente recurso, destaco a possibilidade do mesmo, tendo em vista que se pautou em julgado do Superior Tribunal de Justiça, estando de acordo, com o disposto no art. 133, inciso XII, alínea “
d”
do RITJPA.

Na hipótese dos autos, os agravados objetivaram a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de lhe ser deferida a tutela provisória de urgência, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do pagamento das parcelas do contrato de compra e venda do imóvel.

Aduziram que a publicidade veiculada pela demandada, no sentido de que o empreendimento imobiliário Condomínio Reserva Jardins consubstanciaria
“bairro planejado”
e que contaria as atividades comerciais como como supermercado, loja de departamento e
shopping center,
bem como possuiria marina própria, não foi regularmente cumprido, violando a regra dos artigos 30 e 37, §1º, do CDC. Ademais, defenderam que o empreendimento possui inúmeros vícios estruturais e desconformidades com o projeto do imóvel, os quais resultaram em efetiva desvalorização imobiliária. Assim, restaria caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, considerando a crescente desvalorização do imóvel e a manutenção do pagamento das parcelas do contrato.

Em decisão de ID

2879926, deferi a tutela recursal pleiteada.

Pois bem, quanto ao mérito, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática prolatada nos presentes autos.

Sem delongas, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, percebo que estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC.

A
probabilidade do direito
restou plenamente demonstrada pois estamos diante de nítida relação de consumo em que, como se sabe, vigora o princípio da vinculação da oferta, conforme previsão contida no art. 30, do CDC.

Na seara das relações de consumo, há clara normatividade do princípio da vinculação da oferta, conforme prevê o art. 30, do CDC, para fins de garantir a transparência e boa-fé objetiva entre os contratantes, sendo que daquele princípio resulta a compreensão de que
“o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também

pelas expectativas que a publicidade venha a despertar no consumidor, momento quando veicula informação de produto

ou serviço com chancela de determinada marca” (REsp 1365609/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA

TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 25/05/2015).

Há documentos (Ids. 2789507e 2789508) que indicavam o alto padrão de estrutura imobiliária que o Condomínio Reserva Jardins apresentaria, incluindo diversos aspectos de valorização efetiva do imóvel adquirido pelos Agravados, isto é, o bairro planejado contaria com salas comerciais, estabelecimentos comerciais, educacionais e médicos. Porém, nenhum destes elementos foram efetivamente implantados pela Agravante, a demonstrar
a priori
o caráter enganoso da publicidade. Ressalto, ainda, que a própria estrutura fornecida diretamente pela Agravante, isto é, pavimentação asfáltica, aterramento, drenagem, entre outros, não foram construídas ou regularmente mantidas pela Agravada.

Em que pese, a alegação do Agravante de que a Cláusula Décima Sexta do contrato indicar que a execução das obras
não
incluem
“supermercado Líder Magazan, Shopping Center, heliponto, marina exclusiva para moradores às margens do Rio Benfica, infraestrutura para comércio e serviços, etc”, é possível constar que o encarte publicitário
traz em

seu corpo as seguintes informações:

“No Reserva Jardins vai ter:

• Condomínios Horizontais Jardins

• Outros projetos residenciais

• Shopping Center

• Supermercado Líder Magazan

• Salas comerciais

• Toda a infraestrutura de comércio e serviços

• Marina às margens do Rio Benfica

• O que existe de mais moderno em projeto urbanístico.

• Tudo isso e muito mais...(...)

O Reserva Jardins é o empreendimento imobiliário mais moderno e completo em desenvolvimento no

Estado do Pará, contando em sua área comercial com Shopping Center, Salas Comerciais, Escola Clínicas, Pet Shops, Bancos e Lojas Líder Magazan, além de requintes como Heliponto e o Porto

Jardins, a Marina do Reserva Jardins”.

Dessa forma, entendo que as alegações contidas no presente recurso não são aptas a

descaracterizar a probabilidade do direito dos agravados, mesmo porque, como visto anteriormente, a

oferta “
integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor”.

A presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também é inconteste no

presente caso, pois a continuidade no pagamento das parcelas mensais é capaz de onerar a capacidade

financeira dos recorrentes, mormente se considerarmos a possibilidade de o negócio jurídico ser desfeito.

Nesse sentido, é a Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. INDÍCIOS DE PUBLICIDADE ENGANOSA
.
O art. 6º, inc. IV, da Lei 8.078/1990, garante como direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda "informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". Trata-se do princípio da vinculação, que determina que o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento do conteúdo da comunicação publicitária. Os agravantes se valeram de publicidade que oferecia diversas vantagens. Não demonstraram ausência de publicidade enganosa, apenas afirmaram sua não ocorrência e ressaltaram a notoriedade da qualidade dos condomínios Alphaville
. O entendimento que prevalece no E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que, extinto o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, por desistência do promitente comprador, deverão as partes retornar ao estado anterior, com a consequente devolução de valores pagos pelo consumidor. A simples desistência do negócio pelos agravados/compradores autorizaria a suspensão do pagamento, devido à necessidade de retornarem as partes ao estado anterior, quanto mais se vislumbrados indícios de publicidade enganosa.
Caracterizada a intenção dos compradores/agravados de extinguir o negócio jurídico, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já era observada desde o início da ação
. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 20160020274356 0029350-08.2016.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 05/10/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712).Grifei.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2022